Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713666-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YGOR LEANDRO DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR(A)/PRESIDENTE(A) DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Tendo em vista o artigo 10, do Código de Processo Civil, diga o impetrante sobre eventual cabimento do Mandado de Segurança na espécie, pois, tendo em conta o Princípio da Presunção de Idoneidade dos Atos Administrativos, não seria necessária eventual dilação probatória, incabível nesta Via Célere Constitucional. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator